Tribunal: TJMT
Processo: 1009504-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009504-63.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLA EVANISE TEIXEIRA BRANCO - CPF: 615.875.594-04 (RECORRENTE), ANTONIA ROSANA PERIN - CPF: 629.463.401-63 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA TELEFONICA – OCORRÊNCIA DE ERRO NO CADASTRO – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – TESE DE DESVIO PRODUTIVO QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNADAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, cujo cancelamento do débito foi realizado antes da propositura da demanda judicial, na mesma data de abertura da reclamação junto ao PROCON, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Não há que se falar em aplicação da tese de desvio produtivo se não há prova mínima do período de tempo que o consumidor teria utilizado para resolver a situação administrativamente, ante a inexistência de protocolos de atendimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020